Tribunal: STF
Processo: ARE 1429397
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO TESTE FÍSICO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SEGUNDA CHAMADA. VALIDADE. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa segue abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 630.733/DF (TEMA Nº 335). PRECEDENTES DO TJCE. DISTINGUISHING. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
 1.	O cerne da controvérsia cinge-se e aferir se  parte autora faz jus à remarcação  do teste de aptidão  física para o ingresso no cargo de delegado de Polícia Civil do Estado do Ceará, em razão da alegação de irregularidades ocorridas quando da realização da avaliação.
 2.	O edital é a lei do certame público, a que tanto os candidatos quanto a Administração Pública estão vinculados.
 3.	Não é lícito, em regra, ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, ou seja, rever o juízo de conveniência e oportunidade que levou o administrador público a redesignar ou não o exame de aptidão física, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. Ao Judiciário cabe tão somente exercer o controle de legalidade da normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso público.
 4.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF (Tema 335), sob a sistemática da repercussão geral, firmou compreensão no sentido de que os candidatos não possuem direito à remarcação de teste individual em decorrência de circunstâncias de índole pessoal. Precedentes do TJCE no mesmo sentido.
 5.	Contudo, no presente caso, cumpre a distinção do leading case acima exposto, com base na ressalva feita no próprio julgado do STF, o qual previu que estaria mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.
 6.	Apelação conhecida, mas desprovida.” (e-doc. 4).

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 5º, caput, e 37 caput e inc. II, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de candidato reprovado realizar novo exame de aptidão física, circunstância diversa daquela que deu origem ao Tema nº 335 do ementário da Repercussão Geral, quando concluiu o Supremo pela licitude dos  testes de segunda chamada para candidatos que, por motivos pessoais, não tivessem participado de tal etapa do certame, observada a modulação de efeitos (e-doc. 6).

É o relatório.

Decido.

3. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Convém salientar, de início, que o edital é a lei do certame público e que tanto os candidatos quanto a Administração Pública estão vinculados às regras editalícias. Nessa perspectiva, o Edital nº 14/2006, que rege o concurso público em questão, em seu item 131.1, “a”, é claro ao prever que o candidato terá direito a 3 (três) tentativas para a realização do salto em distância, que consiste em saltar para a frente da tábua de impulsão, buscando alcançar a maior distância possível. Depreende-se, portanto, não haver previsão editalícia para uma outra chamada do teste de aptidão física requestada pela recorrente.
Assim, a Administração Pública, no legítimo exercício do seu poder discricionário, vaticinou tal previsão, não sendo, em regra, lícito ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, ou seja, rever o juízo de conveniência e oportunidade que levou o administrador público a prever o número de tentativas para o exame de aptidão física, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes. Ao Judiciário cabe tão somente exercer o controle de legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso público. Assim, afigura-se perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário em casos excepcionais, em que irregularidades ou ilegalidades sejam observadas.
Considerando-se que, no presente caso, ocorreram ilegalidades por parte do fiscal da prova física, entendeu por bem o juízo a quo deferir a medida acautelatória, oportunizando nova data para realização do aludido exame, em 13/02/2008, quando obteve aprovação.
(...)
Nesse contexto, verifica-se que a declaração de inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, não alcança a situação jurídica da autora, por força da decisão proferida com base no entendimento jurisprudencial outrora predominante, foi aprovada no teste físico.
Desse modo, a teor do que restou decidido pelo Pretório Excelso, há que se garantir a validade do teste de aptidão física realizado pela candidata, já que obteve decisão judicial que autorizou a sua realização antes da limitação temporal imposta.” (e-doc. 4).

4. Pois bem, da leitura do acima transcrito, percebe-se ter o Tribunal de origem assentado que a segunda chamada para a realização de teste físico não decorreu de qualquer circunstância pessoal da candidata, tendo havido erro  por parte do fiscal da prova, que não observou o previsto no edital. Daí consignou ser cabível a atuação do Judiciário, diante da ilegalidade do ato administrativo. E prosseguiu afirmando, “por amor ao diálogo”, que, ainda que assim não se entendesse, a realização da segunda prova ocorreu antes do termo final indicado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733-RG/DF, pelo que nenhuma irregularidade havia a declarar.

5. Do quanto exposto, fica claro que somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e do edital do certame seria possível concluir de forma diversa daquela consignada pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, na espécie, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte, como revelam, entre tantos outros, os precedentes a seguir transcritos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI LOCAL. SÚMULA 280. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULA 454/STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. O exame de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da súmula 279 do STF. 3. Há necessidade de rever cláusulas editalícias que fundamentaram a conclusão do Tribunal de origem, tal providência é inadmissível em sede de recurso extraordinário, como expressamente reconhece a jurisprudência deste Tribunal (Súmula 454/STF). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 912.420-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 17/02/2016).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 12.124/1996 (ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ). EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas do edital, a tornar oblíqua e reflexa ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(ARE nº 1.337.098-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem. Precedentes. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.288.417-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO PARA INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. PEDIDO DE REMANEJAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE APROVADOS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA A POSSE. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. CANDIDATO EM VIA DE CONCLUIR CURSO SUPERIOR. RAZOABILIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.347.705-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04/04/2022, p. 19/04/2022).

6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 3, p. 6, e e-doc. 4, p. 8), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, em proveito do recorrido, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator